Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Processo : 0714707-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante assevera que é presumidamente verdadeira a alegação de pessoa natural quanto à insuficiência de recursos. Declara renda mensal líquida de R$ 5.539,20, razão pela qual afirma não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça a agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Vejamos. O juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que os documentos colacionados aos autos não evidenciaram a hipossuficiência financeira da agravante, ressaltando ser sua remuneração mensal “muito superior à média salarial do País”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, os comprovantes de rendimentos dos meses de julho a outubro[4] de 2019 demonstram que a agravante aufere renda líquida de aproximadamente R$ 5.539,20. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o “recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição”. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16547521 – p. 5. [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 48677210, na origem [processo no 0703054-64.2019.8.07.0011]. [4] Id. 48677650, na origem.